Tribunal: TJDFT
Processo: 0028690-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028690-26.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DULCINEIA NEVES MARIANO, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, JOSE ENNIO DE ARAUJO, JOSE SEGUNDO ALVES DA COSTA, JOSE VIEIRA MACHADO, LUIZ FERREIRA LOPES, VILMA CAMPOS PRADO DESPACHO Nas petições de ID no 58468186, o recorrente e o recorrido JOSÉ ENNIO DE ARAÚJO informam a realização de autocomposição, pugnando pela homologação. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer em relação ao recorrido JOSÉ ENNIO DE ARAÚJO, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado em relação ao recorrido acima mencionado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Após, retornem os autos ao COREC, tendo em vista a existência de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007